Tribunal: TJSP
Processo: 1029482-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Indisponibilidade de bens da executada averbada na matrícula do imóvel desde 07/03/2014. Instrumento de dação em pagamento celebrado posteriormente, em 20/12/2014. Impossibilidade de se presumir a boa-fé da embargante na negociação. Regularidade da penhora que recaiu sobre os aluguéis provenientes da locação do imóvel de

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Indisponibilidade de bens da executada averbada na matrícula do imóvel desde 07/03/2014. Instrumento de dação em pagamento celebrado posteriormente, em 20/12/2014. Impossibilidade de se presumir a boa-fé da embargante na negociação. Regularidade da penhora que recaiu sobre os aluguéis provenientes da locação do imóvel de propriedade da executada. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1029482-09.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RAFAELA VILLA REAL, é apelado A.M. FERRAZ
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029482-09.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 17588 - 2/6
Apelação Cível no 1029482-09.2019.8.26.0002
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Rafaela Villa Real
Apelado: A.M. Ferraz Administração e Participação Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 17588
Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da
embargante. Indisponibilidade de bens da executada averbada
na matrícula do imóvel desde 07/03/2014. Instrumento de
dação
em
pagamento
celebrado
posteriormente,
em
20/12/2014. Impossibilidade de se presumir a boa-fé da
embargante na negociação. Regularidade da penhora que recaiu
sobre os aluguéis provenientes da locação do imóvel de
propriedade da executada. Sentença mantida. Verba honorária
aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafaela
Villa Real, em razão da r. sentença (fls. 419/422) que julgou
improcedentes os embargos de terceiro que opôs em face de A M Ferraz
Administração e Participação Ltda., condenando a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a embargante, alegando, em síntese,
que: seria ilegal a penhora dos direitos creditórios decorrentes de
contrato de locação firmado entre a embargante e o locatário Parrillada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029482-09.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 17588 - 3/6
por dívida de terceiro; na ocasião da celebração da dação em
pagamento, o local era um terreno abandonado, tendo sido os esforços
da embargante que culminaram com a edificação do prédio comercial
no local; houve cerceamento de defesa, porquanto não autorizada a
expedição de ofício ao locatário Fleury, que tem contrato de locação de
imóvel situado no bairro de Higienópolis firmado com a executada,
passível de penhora, em substituição àquela que recaiu sobre os
direitos pertencentes à embargante; no mesmo sentido, a prova
testemunhal tinha por fim esclarecer e comprovar a posse mansa e
pacífica da embargante durante todo o período, assim como os esforços
desta na construção da edificação e titularidade real sobre os direitos
decorrentes do contrato de locação; era dever da embargada buscar
receber seu crédito primeiro com base nos bens e direitos efetivamente
pertencentes à executada Union, para depois, sendo o caso, buscar
atingir terceiros alheios à lide; não foi observada a ordem legal de
penhora; inexistia na matrícula imobiliária registro da penhora ou da
ação judicial movida pela embargada ao tempo da alienação; é
adquirente de boa-fé (fls. 424/436).
Contrarrazões a fls. 443/451.
Manifestação da embargante em oposição à realização do
julgamento virtual (502).
É o relatório.
De nulidade por cerceamento de defesa não padece a r.
sentença recorrida, porquanto a documentação dos autos é suficiente
para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção
de qualquer outra prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029482-09.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 17588 - 4/6
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo.
Rafaela Villa Real opôs embargos de terceiro em face de A
M Ferraz Administração e Participação Ltda., pugnando pela liberação
da penhora que recaiu sobre aluguéis do imóvel de matrícula no 60.916
do 4o Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, alegando ter
celebrado com a executada Union, em 20/12/2014, um instrumento de
dação em pagamento, sendo, portanto, a real possuidora do bem. A
partir da assinatura do instrumento de dação em pagamento, a Union
entregou à embargante a posse direta para uso do imóvel, sob a
promessa de que seria devidamente lavrada escritura em até cento e
vinte dias. Tal promessa jamais pôde ser cumprida, haja vista a
pendência de indisponibilidade sobre o bem. Quando da celebração da
dação em pagamento, a Union ainda possuía inúmeros bens de vultosa
quantia. Além disso, o grupo econômico ao qual pertence a executada
possui bens móveis e imóveis. Como real possuidora do imóvel, foi a
embargante quem trabalhou para que fosse erigida a atual construção e
locado o imóvel a terceiros, sendo ela a verdadeira credora dos aluguéis
do imóvel.
Na origem, os embargos de terceiro foram julgados
improcedentes, considerando o r. Juízo sentenciante que a averbação
de indisponibilidade de bens da executada na matrícula do imóvel
ocorreu em 07/03/2014 e o instrumento de dação em pagamento
ajustada entre a embargante e a executada foi firmado posteriormente,
em 20/12/2014. Além disso, de acordo com a cláusula 2a do
instrumento de dação em pagamento, a embargante tinha plena ciência
da existência do bloqueio judicial sobre o bem quando firmou aquele
negócio. Não bastassem tais fatos, à época da dação em pagamento, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029482-09.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 17588 - 5/6
executada figurava como devedora em diversas outras execuções, além
da presente.
Não socorre ao terceiro embargante a alegação de que a
executada possuía outros bens passíveis de penhora, cabendo-lhe
unicamente demonstrar ser o real proprietário de boa-fé do bem que
gera os aluguéis sobre os quais recaiu a penhora da execução.
Considerando
a
existência
da
averbação
de
indisponibilidade de direitos e ações pertencentes à executada em
relação ao imóvel em questão, averbada desde 07/03/2014 (fls. 213) e a
assinatura do instrumento de dação em pagamento celebrado
posteriormente, em 20/12/2014 (fls. 324/327), não é possível presumir
a boa-fé da embargante.
Além disso, como destacado pelo r. Juízo sentenciante, a
embargante não demonstrou a dívida da executada que teria dado
ensejo à dação em pagamento a seu favor, que também não é
discriminada no instrumento de dação.
Portanto, não há qualquer irregularidade na penhora que
recaiu sobre os frutos dos aluguéis provenientes da locação do imóvel
de propriedade da executada.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029482-09.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 17588 - 6/6
CARLOS DIAS MOTTA
Relator